Tribunal: TJBA
Processo: 8050979-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050979-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA IVANA MOURA DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. MOTIVO INSUBSISTENTE. POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, no qual se insurge contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de licença remunerada para frequentar curso de Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória), ofertado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob a justificativa exclusiva de ausência de professor substituto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (i) a manutenção do benefício da gratuidade judiciária frente à impugnação apresentada pelo Estado da Bahia; e (ii) a legalidade da negativa de licença remunerada à impetrante, pautada exclusivamente na inexistência de professor substituto, à luz dos princípios da Administração Pública e das normas que asseguram a valorização do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preliminar de impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada, por absoluta falta de objeto, uma vez que a Impetrante comprovou o regular recolhimento das custas processuais, não tendo sequer formulado pedido de gratuidade. 4. A Constituição Federal (art. 206, V), a LDB (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II) e o Estatuto do Magistério do Estado da Bahia (Lei nº 8.261/2002, art. 62) asseguram aos docentes o direito à licença remunerada para fins de qualificação profissional como pilar de sua valorização, prevendo a possibilidade de licença remunerada para tal fim. 5. Incidência da Teoria dos Motivos Determinantes: uma vez que a Administração apontou um motivo fático específico para o indeferimento – a ausência de professor substituto –, a validade do ato fica estritamente vinculada à veracidade e à subsistência desse motivo. Revela-se ilegítima a negativa fundada exclusivamente na ausência de professor substituto, porquanto constitui dever organizacional e de planejamento de pessoal da própria Administração Pública estruturar seu quadro e providenciar os meios de substituição legalmente cabíveis. 6. Embora a concessão da licença seja ato que envolve análise de conveniência e oportunidade, essa discricionariedade não autoriza a Administração a fundamentar suas decisões em premissas fáticas insubsistentes. O controle judicial, neste caso, restringe-se à verificação da legalidade do ato, a qual é maculada pelo vício no motivo. 7. O Decreto Estadual nº 16.417/2015, além de figurar como norma de hierarquia secundária inábil a esvaziar os direitos fundamentais garantidos por lei de regência da carreira (Lei Estadual nº 8.261/2002), restou formalmente revogado pelo artigo 11 do Decreto Estadual nº 19.551/2020, evidenciando o anacronismo da argumentação restritiva estatal. 8. A concessão administrativa de licença parcial de 50% revela-se inócua e incompatível com o propósito de viabilizar a frequência continuada do servidor ao programa de pós-graduação stricto sensu presencial. A distância geográfica comprovada de cerca de 219 quilômetros entre a unidade de lotação em Rio do Pires e o campus da UESB em Vitória da Conquista impõe a necessidade física de afastamento integral das atividades docentes regulares. 9. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito líquido e certo dos docentes à licença remunerada para cursar pós-graduação, quando atendidos os requisitos legais, afastando fundamentações genéricas ou baseadas exclusivamente na falta de indicação de substituto. IV. DISPOSITIVO. 10. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado e determinar a concessão da licença para aperfeiçoamento profissional à impetrante pelo prazo de 02 (dois) anos, admitida a prorrogação por mais 01 (um) ano, mediante requerimento devidamente justificado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050979-38.2025.8.05.0000, sendo Impetrante MARIA IVANA MOURA DOS SANTOS e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça